Tribunal: TJDFT
Processo: 0710499-33.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. REJEITADA. RESCISÃO UNILATERAL. IMOTIVADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO. INOBSERVÂNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TEMA 1.082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICÁVEL. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios enquadram-se no conceito de fornecedor disposto no art. 3° do Código de Defesa do Consumidor, sendo assim, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois ambas participam da cadeia de fornecimento do serviço na relação de consumo, conforme exegese dos arts. 7° e 14 do referido código. Precedentes. 1.1. A solidariedade entre a operadora de plano de saúde e a administradora de benefícios estende-se às hipóteses de falha na prestação dos serviços em prejuízo ao consumidor.
2. A partir de uma interpretação sistematizada das normas de regência, a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Precedentes.
3. Segundo entendimento desta Oitava Turma Cível, o Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao caso em apreço, pois trata-se de pessoa com Transtorno do Espectro Autista – TEA, ou seja, condição permanente, o que implicaria obrigar a operadora a manter o contrato por tempo indefinido, visto ausência de previsão de alta.
4. Cabe a operadora de saúde garantir a continuidade do tratamento em curso, mediante a contraprestação devida pela parte autora, enquanto não ofertar ao consumidor a portabilidade do plano, sem carência, na forma da legislação de regência, visando evitar que o parte autora fique desamparada.
5. Apesar dos aborrecimentos suportados pelo autor, inexiste abalo desproporcional na esfera do direito extrapatrimonial, suficiente para configurar o dano moral alegado.
6. Recursos dos requeridos conhecidos e parcialmente providos. Recurso do autor conhecido, mas não provido.